Tribunal: TJDFT
Processo: 0009054-77.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2023-05-10

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0009054-77.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO No ID: 44054309, foram acostados os cálculos judiciais referentes aos honorários da execução e a ROSELY MENDES LOPES FRANCO, ROSIMEYRE DA SILVA, ROSENILDA MARIA DE SOUSA SANTOS, ROSILENE DE SOUZA SILVA VITOR, ROSIMAR GOMES DO NASCIMENTO e ROSMERY TOMOE YAMANE HOKINO. As partes impugnaram as planilhas. No ID: 44523899, o exequente alegou a ocorrência de anatocismo e apontou erro na base de cálculo dos honorários da execução. O Distrito Federal, por sua vez, reportou um excesso no valor de R$ 18.064,78 (ID: 45080904). O exequente informou que, a fim de não prolongar ainda mais o conflito de interesses estabelecido, concorda com os valores apresentados pelo devedor (ID: 45080905). Pois bem. Em face da ausência de divergência entre as partes, homologo a memória de cálculo do DF de ID: 45080905. Nos termos do art. 48 da Resolução n. 303/2019 do CNJ, homologo a renúncia ao que exceder o teto de 40 (quarenta) salários-mínimos apresentada por ROSENILDA MARIA DE SOUSA SANTOS, ROSILENE DE SOUZA SILVA VITOR e ROSMERY TOMOE YAMANE HOKINO, devidamente assistidas nos autos (art. 105 do CPC). A fim de que seja possível o adequado preenchimento do Sistema SAPRE, encaminhem-se os autos à Contadoria Judicial para elaboração das planilhas de cálculos dos substituídos, observando-se os parâmetros e a metodologia empregados nas planilhas do devedor de ID: 45080905 e o destaque dos honorários contratuais, no patamar de 20% (vinte por cento), devidos estes a M de Oliveira Advogados &amp; Associados. Acostadas as novas planilhas, independentemente de nova conclusão e de vista das partes, proceda-se à expedição das ordens de pagamento, nos seguintes termos: RPV em favor M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS referente aos honorários sucumbenciais; RPV em favor de ROSIMEYRE DA SILVA, com destaque dos honorários contratuais; Requisições de Pequeno Valor em benefício de ROSENILDA MARIA DE SOUSA SANTOS, ROSILENE DE SOUZA SILVA VITOR e ROSMERY TOMOE YAMANE HOKINO, no limite individual de 40 salários-mínimos, com o destaque dos honorários contratuais. PRECATÓRIOS em favor de ROSELY MENDES LOPES FRANCO e ROSIMAR GOMES DO NASCIMENTO, com o destaque dos honorários contratuais. Destaco que os valores vindicados não serão quitados no caso de posterior constatação de litispendência. Brasília, 8 de maio de 2023. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador